Tribunal: TJDFT
Processo: 0724791-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
Violência doméstica. Depoimento especial. Produção antecipada de prova.
1 - A L. 13.431/17 não exige seja demonstrada a urgência como condição para se realizar o depoimento especial da criança ou adolescente vítima de violência (art. 11), a exemplo do que dispõe o art. 156, I, do CPP.
2 – O depoimento especial tem como objetivo não só preservar a prova do decurso do tempo, como também, e principalmente, minimizar os danos psicológicos decorrentes da repetição de depoimentos pela criança ou adolescente, evitando, com isso, sua exposição excessiva.
3 - Não há constrangimento ilegal na oitiva antecipada da vítima, que só ocorrerá na presença de defensor nomeado, o que possibilitará a ampla defesa do paciente e o contraditório.
4 – Ordem denegada.